Tribunal: TJBA
Processo: 8001914-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001914-96.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO PELA LIBERDADE DE EXPRESSAO E TRANSPARENCIA LETRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS BARBOSA, REYNALDO ALMEIDA MALTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 05 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR). UNIVERSIDADE ESTADUAL. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA PROIBIR A ELIMINAÇÃO SUMÁRIA E DETERMINAR O REENQUADRAMENTO APENAS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. REENQUADRAMENTO EM LISTA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO SUMÁRIA DO CANDIDATO. 1. A não validação fenotípica de candidato autodeclarado negro pela comissão de heteroidentificação não pode acarretar sua automática exclusão do certame. 2. A autodeclaração, como regra, goza de presunção de boa-fé, sendo a heteroidentificação um mecanismo subsidiário de controle para coibir fraudes, e não um critério de inscrição. 3. A eliminação sumária, por ser a penalidade mais gravosa, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente por inexistir previsão legal expressa que a autorize, devendo-se optar por medida que preserve a continuidade do candidato no processo seletivo. II - DIREITO AO REENQUADRAMENTO SUBSIDIÁRIO NA LISTA DE COTAS SOCIAIS. 4. A decisão de primeira instância, ao limitar o reenquadramento do candidato apenas à lista de ampla concorrência, confere tratamento incompleto e desigual. 5. O candidato que, sendo egresso de escola pública, não é validado para a cota racial, ainda preenche integralmente o requisito para a cota social (vulnerabilidade socioeducacional). 6. Negar-lhe o direito de concorrer também nesta categoria, de forma subsidiária, viola a isonomia material, pois cria uma distinção injustificada entre indivíduos que compartilham da mesma condição de hipossuficiência educacional. 7. O correto é assegurar seu remanejamento para a ampla concorrência e, sucessivamente, para a lista de cotas sociais, garantindo a máxima efetividade da política de ações afirmativas. III - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. 8. A fixação do percentual de vagas reservadas e a adoção de comissões de heteroidentificação são matérias inseridas no âmbito da autonomia didático-científica e administrativa da Universidade, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal. 9. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41, tais mecanismos são constitucionais e necessários para garantir a integridade e o atingimento dos objetivos da política de cotas. 10. Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo para redefinir esses critérios discricionários. 11. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do apelo. 12. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, e INTEGRAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário, na forma do voto da Relatora. Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. 05